Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-60.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO NAKAMURA FILHO - CPF: 602.136.209-87 (APELANTE), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO GABALDO - CPF: 168.611.919-49 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES GUIMARAES JABALI - CPF: 609.276.828-34 (APELANTE), CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA - CPF: 229.783.561-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CHAFIK JABALI (APELANTE), MARIA DE LOURDES GUIMARAES JABALI - CPF: 609.276.828-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVISÃO NO COMANDO JUDICIAL – CABIMENTO - CONTAS POUPANÇAS COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA

– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
José Ribeiro Gabaldo e Outros
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., assim ementado:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVISÃO NO COMANDO JUDICIAL – CABIMENTO - CONTAS POUPANÇAS COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: “Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)”.

Os poupadores de caderneta de poupança com aniversário na segunda quinzena do mês, não fazem jus ao recebimento dos expurgos inflacionários, relativos ao período do Plano Bresser (junho/1987).

Embargos
(Id. 256377190): aduz que o acórdão recorrido foi omisso com relação a confissão do apelante quanto ao reconhecimento do direito dos autores e respectivas contas poupanças; a falta de comprovação acerca da data de aniversário; a ausência de distinção da data no título executado; e a não apresentação da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega que os prints das microfilmagens não bastam para ilidir a confissão operada,
sobretudo porquanto não apresentados os contratos que poderiam, eventualmente, dar guarida à pretensão recursal.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente, modificar o resultado do julgamento para manter inalterada a sentença vergastada.

Contrarrazões
(Id. 259159695): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Embargos de Declaração opostos por
José Ribeiro Gabaldo e Outros
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente foi omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

De acordo com o recorrente o acórdão é omisso por não considerar a
confissão do apelante quanto ao reconhecimento do direito dos autores e respectivas contas poupanças; a falta de comprovação acerca da data de aniversário; a ausência de distinção da data no título executado; e a não apresentação da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
. Todavia, conforme fundamentado no acórdão embargado às cadernetas de poupança iniciadas na segunda quinzena do mês, época em que já estava vigente a Resolução no 1338/87, não se aplica a correção monetária pelo IPC. Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
Na sequência, sustenta o banco apelante que as contas poupança de no 7.909.265-7, 987.551-4 e 2.930.622-2 não fazem jus ao recebimento dos expurgos inflacionários, ao argumento de que fazem aniversário na segunda quinzena do mês, situação que não fora tratada pela sentença exequenda.

Sobre o tema, é cediço que, no cálculo da correção monetária em caderneta de poupança, concernente ao Plano Bresser (junho de 1987), o IPC apenas incide sobre àquelas iniciadas e renovadas na primeira quinzena do mês. Assim, às cadernetas de poupança iniciadas na segunda quinzena do mês, época em que já estava vigente a Resolução no 1338/87, não se aplica a correção monetária pelo IPC.

A respeito do assunto, segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANO BRESSER - ANIVERSÁRIO DA POUPANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS - EXPURGO INFLACIONÁRIO NÃO DEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1268089/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 28/04/2010) "ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JUNHO DE 1987 (26,06%). PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). PLANO VERÃO. I -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas ATÉ 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução n. 1.338/87-BACEN, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 26,06%.
Precedentes. (...) Precedente : REsp n. 43.055- 0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20.02.95). Todavia, nas contas-poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1989 em diante, incide a sistemática estabelecida pela Lei n. 7.730/89 então em vigor. III - Agravo regimental desprovido."(STJ - AgRg no REsp 740791/RS ; Agravo Regimental no Recurso Especial 2005/0057914-5 - Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior - Órgão Julgador: 4a Turma - Data do Julgamento: 16/08/2005 - Data da Publicação/Fonte: DJ 05.09.2005 p. 432)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ECONÔMICO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DATA BASE. SEGUNDA QUINZENA. Nas ações em que se pedem diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, referente ao período de junho de 1987, janeiro de 1989, maio, junho e julho de 1990 e fevereiro e março de 1991, a instituição bancária onde estava depositado o montante objeto da demanda, nos dois últimos casos, até o limite de NCz$ 50.000,00, é considerada parte legítima para figurar no pólo passivo. - As ações coletivas, na hipótese de defesa de interesses ou direitos coletivos e de interesses ou direitos individuais homogêneos, não induzem litispendência para as ações individuais. - É vintenário o prazo prescricional para haver juros e correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários. -
No cálculo da correção monetária em caderneta de poupança referentes aos Planos Bresser, Verão e Collor I, o IPC é observado apenas para aquelas abertas e renovadas na primeira quinzena do mês.
- No Plano Collor II, para a atualização dos valores existentes nas contas de poupança iniciadas ou renovadas antes da edição da Medida Provisória n.o 294/91, em 31/01/1991, o índice a ser observado deve ser o IPC. (TJ-MG 100240753906580011 MG 1.0024.07.539065-8/001(1), Relator: JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/10/2009, Data de Publicação: 04/11/2009)

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II - LEGITIMIDA PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTAS DE POUPANÇA COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA - IMPROCEDÊNCIA DOS EXPURGOS RELATIVAMENTE AOS PLANOS BRESSER E VERÃO. É parte legítima para figurar no pólo passivo da ação de cobrança, visando o recebimento de eventual diferença resultante da aplicação dos índices de correção monetária em caderneta de poupança, a instituição financeira depositária dos valores e, via de conseqüência, competente a Justiça Estadual Comum para processar e julgar tais demandas.
Para ter direito ao recebimento de diferença de expurgos da caderneta de poupança, o autor deverá comprovar, através de extratos, a existência de saldo nos respectivos períodos em que pleiteia o creditamento de valores a título de juros remuneratórios e correção monetária e a data de aniversário de cada conta de poupança.
(TJ-MG 100240753889340011 MG 1.0024.07.538893-4/001(1), Relator: JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, Data de Julgamento: 24/11/2009, Data de Publicação: 18/01/2010)

Desse modo, no caso, vê-se que os poupadores titulares das contas indicadas pelo banco não fazem jus aos expurgos inflacionários, referente ao Plano Bresser, porquanto constam datas de aniversário/renovação das cadernetas de poupança apenas na segunda quinzena do mês.

Nessa linha de entendimento, é o caso de determinar nova realização do cálculo com a exclusão das contas indicadas pelo banco, quais sejam, contas no 7.909.265-7, 987.551-4 e 2.930.622-2.

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para determinar nova realização do cálculo com a exclusão das contas 7.909.265-7, 987.551-4 e 2.930.622-2. (...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente demonstrou os fundamentos de reforma e apreciou os documentos apresentados aos autos, não há que se falar omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025